Tribunal: TJSP
Processo: 2385085-07.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO - Omissão inocorrente – Reconhecido que todas as matérias arguidas nas razões recursais foram expressamente enfrentadas no v. acórdão - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos requisitos do art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO - Omissão inocorrente – Reconhecido que todas as matérias arguidas nas razões recursais foram expressamente enfrentadas no v. acórdão - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos requisitos do art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".